Tribunal: CARF
Processo: 10980.001844/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001844/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.659 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ARNALDO LAPORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO TR1BUTÁRIO. ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade, tanto a autoridade lançadora quanto o
julgador administrativo não podem afastar a aplicação da lei tributária em
razão de arguições de cunho pessoal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 03-75.450 da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fl. 52).
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Curitiba - PR, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
valor de R$7.686,77, sendo que R$7.542,29, com multa de 75% e R$144,48, com
multa de mora, além dos juros moratórios.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos recebidos de pessoas físicas, no valor de
R$32.965,12, devido à diferença entre o valor oferecido a tributação e o informado
pela fonte pagadora.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$144,48, devido à diferença entre o valor oferecido a tributação e o informado pela
fonte pagadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001844/2011-04
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001844/2011-04

Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
25/04/11, mediante as alegações relatadas a seguir:
Argumenta que os rendimentos de aluguel recebidos teriam sido informados em
campos equivocados na DIRPF.”
Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido (fls. 52-53):
“De acordo com as informações constantes do banco de dados da RFB e
comprovante de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte de fl.10,
houve retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$144,48, e a glosa ocorreu
devido a erro cometido pelo sujeito passivo ao preencher a DIRPF, de modo que essa
infração deve ser cancelada.
O interessado informou ter auferido R$18.108,77 de pessoa jurídica sob o CNPJ
“8035106700000”, que obviamente está errado, mas se assemelha ao CNPJ da
Administradora de Imóveis Gonzaga Ltda. (80.351.067/0001-00), que apresentou
Dimob informando rendimentos de aluguel recebidos de pessoas físicas, pagos ao
contribuinte, no valor líquido de R$32.965,12, objeto de lançamento.
Entendo que o contribuinte se equivocou e informou parte dos rendimentos
lançados como auferidos de pessoa jurídica, além de informar o CNPJ da
administradora de imóveis com erro.
O valor da omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica será reduzido
em R$18.108,77, já oferecido a tributação pelo interessado em campo equivocado.
(...)
Em resumo, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, para cancelar
a infração relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de 144,48 e excluir da base de cálculo rendimentos no valor de R$18.108,77, o
que implica manutenção de imposto suplementar no valor de R$2.562,38, sobre o qual
devem incidir multa de ofício no percentual de 75% e juros moratórios.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fl. 59, alegando, em apertada síntese, não ter condições financeiras
para arcar com o débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001844/2011-04

Conforme acima relatado, em recurso voluntário, os únicos argumentos
apresentado pelo contribuinte em sua defesa são alegações relativas à sua situação pessoal,
mormente descrição das dificuldades para arcar com o pagamento do crédito lançado
remanescente. A esse respeito, cabe aqui esclarecer que a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Logo, constatada a infração tributária, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício do tributo devido, acrescido da multa e demais
encargos legais, independentemente da condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado.
Assim sendo, no caso concreto, comprovada a infração, não há como afastar o que
remanesceu do lançamento, devendo ser mantida integralmente a decisão da primeira turma
julgadora administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital